Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600198-70.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600198-70.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600198-70.2024.6.16.0170
que julgou improcedente a representação, confirmando a liminar (mas suspensa pelos efeitos do
MS), com fundamento no artigo 487, I, do CPC. (Representação ajuizada pelo Coligação com Força
do Povo, formada pelos partidos (PL, PP, PODE, Federação Cidadania/PSDB) com fulcro no art.
com fulcro no art. art. 323 do CE, e do art. 326 do mesmo Codex em face de Blog Cidade Destaque
representado por seu proprietário José Marcelo Chagas, alegou que na data de 15/08/2024,
aproximadamente as 17 hrs foi divulgado no blog Cidade Destaque, a notícia frisando que o
registro do candidato Claudinei Calori de Souza teria sido impugnado pela Justiça Eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDINEI CALORI DE SOUZA (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
JOSE MARCELO DAS CHAGAS (RECORRIDO)
ANDRIEL APARECIDO MOREIRA RESNIZEKE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029592
17/09/2024
13:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.155

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600198-70.2024.6.16.0170 – Mamborê –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: CLAUDINEI CALORI DE SOUZA
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRIDO: JOSE MARCELO DAS CHAGAS
ADVOGADO: ANDRIEL APARECIDO MOREIRA RESNIZEKE - OAB/PR105801
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. FAKE NEWS.
LEGITIMIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO
CONHECIDO E PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por candidato a prefeito nas eleições de 2024
contra sentença do Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, que julgou
improcedente representação por propaganda eleitoral mediante veiculação de
fake news.

1.2. A coligação do recorrente alegou que publicação em blog sugeria que sua
candidatura havia sido indeferida pela Justiça Eleitoral, o que não seria
verdade, e solicitou a aplicação de multa ao responsável pela veiculação.

1.3. O juízo de primeira instância decidiu pela improcedência da
representação, o que, posteriormente, foi revisto em sede de Mandado de
Segurança.

1.4 O entendimento por parte do candidato de que não houve cumprimento,
por completo do comando do MS, resultou na interposição do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. O cumprimento ou não da decisão do Mandado de Segurança Civil nº
0600574-81.2024.6.16.0000 em sua integralidade.

2.2. A caracterização de propaganda eleitoral irregular por veiculação de fake
news.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44029592 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713283441300000042982409
Número do documento: 24091713283441300000042982409
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:35:29

G
G
G
3.1. A legitimidade para recorrer em nome próprio é garantida pelo art. 996 do
CPC, quando a parte é diretamente prejudicada.

3.2. A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 38, orienta que a intervenção da
Justiça Eleitoral sobre conteúdos na internet deve ser mínima, preservando o
debate democrático.

3.3. Considerando a perda de objeto e a efetiva retificação da publicação
impugnada, não há razão para reforma da sentença que julgou improcedente a
representação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e prejudicado, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a representação.

Tese de julgamento: A efetiva retificação de conteúdo veiculado em meios
digitais, conforme determinação judicial, pode ensejar a perda de objeto da
ação eleitoral, impossibilitando a concessão de provimento em recurso
subsequente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 996.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 38.

Jurisprudência relevante citada:

Não foram citadas jurisprudências relevantes no texto original.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por CLAUDINEI CALORI DE
SOUZA, candidato a prefeito (eleições 2024) pela COLIGAÇÃO “COM FORÇA DO
POVO”, formada pelos partidos PL, PP, PODE, FEDERAÇÃO CIDADANIA/PSDB, em
face da sentença exarada pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR que,
confirmando liminar anteriormente concedida (suspensa pelos efeitos do MS), julgou
improcedente a representação.

Originariamente, a Coligação “Com Força do Povo” (PL, PP, PODE,
FEDERAÇÃO CIDADANIA/PSDB) - Mamborê/PR (por meio de sua representante
Num. 44029592 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713283441300000042982409
Número do documento: 24091713283441300000042982409
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:35:29

Claudimara Calore de Souza, devidamente qualificada nos autos) propôs
Representação Por Propaganda Eleitoral Por Veiculação de Fake News em face do
BLOG CIDADE DESTAQUE, de propriedade de José Marcelo Chagas. Após o devido
processamento, foi julgado extinto o feito, julgando-se improcedente a representação.

Em seu recurso eleitoral, CLAUDINEI CALORI DE SOUZA alegou, em
síntese, que: a) “a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura não parte da Justiça
Eleitoral, e sim de um dos legitimados previstos na legislação, na espécie, uma das
coligações que disputam o pleito”; b) “ainda que os pedidos de registro de candidatura
dos outros concorrentes não tenham sofrido impugnação, não estão deferidos pelo Juízo
da 170ª Zona Eleitoral, o que significa que, considerando a necessidade de verificação de
condições de elegibilidade e a possibilidade do conhecimento de ofício de fatos que
ensejem a inelegibilidade, não se pode afirmar que os candidatos estão aptos perante a
justiça”; c) “a nota publicada no Blog Cidade Destaque dá a entender que a candidatura
de Claudinei Calori de Souza teria sido indeferida ou de alguma forma obstada pela
Justiça Eleitoral e que as candidaturas dos demais candidatos já estariam deferidas, o
que não é verdade”; d) mesmo ante a concessão da liminar e determinação de que
ocorresse a remoção ou alteração do texto publicado, o recorrido não o fez na forma
determinada, pois, “o Recorrido deveria manifestar no sentido que houve impugnação
tambem de Sebastião e não tão somente que Carlos e Sebastião estavão aptos”. Por fim,
requer “seja o recurso conhecido e, no mérito, julgado procedente para o fim de reformar
a sentença, reconhecendo-se a que a materia (sic) desrespeitou as normas eleitorais,
aplicando multa em conformidade com lei vigente”.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
extinção do feito sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa do recorrido para o
ajuizamento da representação eleitoral e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID. 43956634).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, é interessante verificar qual a legitimidade do autor para recorrer.

Tendo em vista o disposto no caput art. 996 do CPC de que “O recurso pode ser
interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou
fiscal da ordem jurídica”.

Conforme relatado supra, a ação foi ajuizada pela COLIGAÇÃO COM FORÇA DO
POVO (PL, PP, PODE, FEDERAÇÃO CIDADANIA/PSDB) em face de BLOG DA CIDADE
DESTAQUE, representado por seu proprietário JOSÉ MARCELO DAS CHAGAS e a discussão
de fundo diz respeito a notícia sobre a impugnação ou não do registro de candidatura de
CLAUDINEI CALORI DE SOUZA, o que, por óbvio se subsume ao parágrafo único do art. 996 do
CPC.

A propósito, constou da decisão por mim proferida no autos do MSCiv nº 0600574-
81.2024.6.16.0000 “7. Inclua-se na autuação o representado da ação de origem como terceiro
Num. 44029592 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713283441300000042982409
Número do documento: 24091713283441300000042982409
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:35:29

interessado, bem como realize-se a sua notificação, para, querendo, manifestar-se em 02 dias,
observado o disposto nos arts. 18, § 2° e 64 da Res. TSE nº 23.608/2019”.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria em análise nestes autos diz respeito à ocorrência (ou não) de propaganda
eleitoral por veiculação de fake news pelo fato de a página de notícias representada, ora
recorrida, ter publicado notícia que dizia respeito ao candidato a prefeito da Coligação
representante (eleições 2024).

O recorrente se insurge contra a decisão do Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR que, ao confirmar a liminar anteriormente concedida (suspensa pelos efeitos do MS -
IDs. 43952521 e 43952641), deferiu “a liminar requerida para o fim de suspender, até decisão
final desta Corte, a decisão liminar proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral - Mamborê nos
autos da Representação 0600198-70.2024.6.16.0170 e de determinar a José Marcelo Chagas,
responsável pelo Blog Cidade Destaque, que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas remova ou
substitua o texto da notícia impugnada, nos termos desta decisão, sob pena de multa diária no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (ID 43938708).

Em suas razões, o recorrente sustenta que, a despeito de a parte recorrida ter
alterado o texto original da publicação, não o fez nos moldes do decidido por esta Corte nos autos
do MS supracitado. Refere que “mesmo havendo impugnação de Sebastião, o Recorrido deveria
manifestar no sentido que houve impugnação também de Sebastião e não somente que Carlos e
Sebastião estavam aptos”. Requer seja o recurso “julgado procedente para o fim de reformar a
sentença, reconhecendo-se a que (sic) a matéria desrespeitou as normas eleitorais, aplicando
multa em conformidade com lei vigente” (ID. 43952648).

No caso, o material objeto da discussão consistiu em texto compartilhado na data de
15/08/2024 na página da recorrida (https://www.cidadedestaque.com.br/2024/08/03-candidatos-
apresentam-pedido-de.html).

Inicialmente, o teor da parte impugnada da publicação foi o seguinte:

Pois bem.

O comando da decisão proferida no Mandado de Segurança Cível nº 0600574-
81.2024.6.16.0000 foi no seguinte sentido:

“Deste modo, e considerando o disposto no art. 38 da Resolução TSE nº
23.610/2019, que prevê que ‘a atuação da Justiça Eleitoral em relação a
conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência
possível no debate democrático’, concluo ser recomendável o deferimento da
liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da
170ª Zona Eleitoral e determinar a José Marcelo Chagas, representante do Blog
Cidade Destaque, que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, remova ou promova
a alteração no texto publicado no link
https://www.cidadedestaque.com.br/2024/08/03-candidatosapresentam-pedido-
Num. 44029592 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713283441300000042982409
Número do documento: 24091713283441300000042982409
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:35:29

de.html, excluindo o trecho destacado na publicação e impugnado na referida
demanda, substituindo-o pela informação correta - ‘Ao contrário do
anteriormente informado por este blog, na tarde da quinta-feira dia 15, o
registro de candidatura de Claudinei Calori de Souza (NEI CALORI) foi
objeto de impugnação por parte da Coligação ‘Continuar Trabalhando e
fazendo a diferença’, que será analisada pela Justiça Eleitoral. Os pedidos
de registro de candidatura de Sebastião e Carlos Coelho não foram objeto
de impugnação e ainda serão analisados pela Justiça Eleitoral’.”

Ato contínuo, José Marcelo das Chagas, proprietário do Blog recorrido, informou ter
publicado em sua página e redes sociais a retificação feita pelo requerido (ID. 43952526).

A o
a c e s s a r
n o v a m e n t e
o
e n d e r e ç o
e l e t r ô n i c o
https://www.cidadedestaque.com.br/2024/08/03-candidatos-apresentam-pedido-de.html é
possível verificar que o trexo inicial foi alterado para o seguinte:

Não obstante, adoto como razões de decidir os fundamentos lançados em decisão
monocrática por mim proferida em 10/09/2024 nos autos de MSCIv nº 0600574-
81.2024.6.16.0000 (ID. 43955981), verbis:

“Tendo em conta que o mandamus foi impetrado em face de decisão liminar,
bem como que no processo originário já foi prolatada sentença, que,
inclusive, já foi atacada por recurso eleitoral, resta prejudicada a segurança
em razão da perda superveniente do objeto, haja vista a manifesta
inutilidade do provimento a ser proferido por este Tribunal.

Acrescento, ainda, que, muito embora a impetrante tenha peticionado
informando suposto descumprimento da decisão liminar proferida no
presente mandado de segurança, pela autoridade coatora foi informado, em
sentido contrário, que houve sim o cumprimento da decisão.

Com efeito, assim como bem destacou aquela Magistrada, “a afirmação de
que os registros dos demais candidatos não tinham impugnação não faria
sentido de ser exigida naquele momento, posto que o Requerente impugnou
a candidatura de Sebastião, de modo que a publicação em sentido contrário
seria ‘fake News’”.

Logo, tendo em vista o já decidido naqueles autos de MSCiv nº 0600574-
81.2024.6.16.0000 no sentido de que a pretensão do recorrente CLAUDINEI CALORI DE SOUZA
foi plenamente atendida, resta claro que neste autos, igualmente, operou-se a perda de objeto,
uma vez que não há mais interesse em recorrer. Repisa-se, por fim, que a adição na publicação
das informações pleiteadas neste recurso implicaria, aí sim, em fake news.

Dessa forma, ante a perda superveniente de objeto, não há o que ser deferido ou
apreciado.

Num. 44029592 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713283441300000042982409
Número do documento: 24091713283441300000042982409
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:35:29

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e julgar prejudicado o
recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600198-70.2024.6.16.0170 -
Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
CLAUDINEI CALORI DE SOUZA - Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDIMARA CALORE DE
SOUZA - PR28461 - RECORRIDO: JOSE MARCELO DAS CHAGAS - Advogado do(a)
RECORRIDO: ANDRIEL APARECIDO MOREIRA RESNIZEKE - PR105801.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029592 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713283441300000042982409
Número do documento: 24091713283441300000042982409
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:35:29